Tribunal: STF
Processo: RE 524069
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
PROCESSO   CIVIL . RECURSO   EXTRAORDIN ÁRIO PREJUDICADO . SUBSTITUI Ç ÃO DO   AC ÓRDÃO DO   TRF   PELO   DO   STJ . PRECLUS ÃO DAS   QUEST ÕES CONSTITUCIONAIS : INEXIST ÊNCIA. 


1.  O acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 512 do CPC. Precedentes. 




2.  O recurso extraordinário, interposto do acórdão do TRF, no caso, está prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. 




3.  Inexistência, no caso, de preclusão das questões constitucionais, notadamente porque foi interposto recurso extraordinário do acórdão que deu provimento ao recurso especial, tendo inclusive sido oferecidas contra-razões pela ora agravante. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.